Tribunal: TJMT
Processo: 1009138-25.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009138-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GENTIL ROSSI (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NILTON DE SOUZA ARANTES - CPF: 461.435.569-20 (ADVOGADO), FELIPE GRADIM PIMENTA - CPF: 333.137.468-70 (ADVOGADO), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA - CPF: 286.421.498-92 (ADVOGADO), GENTIL ROSSI - CPF: 280.252.299-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – (ACP N. 1998.01.1.016798-9) - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO -
ABRANGÊNCIA NACIONAL – EXECUÇÃO PROMOVIDA NO LOCAL DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR - VIABILIDADE - MATÉRIA CONSOLIDADA NO STJ - RESP N. 1.243.887/PR
-
ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO ASSOCIADOS – REJEIÇÃO – APLICABILIDADE DOS
TEMAS 723, 724
E
948, DO STJ
– ARGUIDA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PROCEDIMENTO MANEJADO EM CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA EXEQUENDA –
TEMAS 515 E 877 DO STJ
– MÉRITO: EXCESSO DE EXECUÇÃO –JUROS DE MORA COMPUTÁVEIS DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA –
TEMA 685 DO STJ
– DEMAIS MATÉRIAS QUE NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – INOVAÇÃO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Desnecessária a comprovação de filiação do poupador IDEC diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo nº 1.391.198-RS, bem como pela competência do
foro do domicílio do poupador, vez que a matéria restou pacificada em sede de análise do Recurso Repetitivo nº 1.243.887-PR.

A liquidação e a
execução individual de sentença genérica prolatada em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, pois os efeitos e a eficácia do
decisum
não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e
subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts.468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC) - (REsp n. 1.243.887/PR),

De acordo com
Temas

723
,
724
e
948 do STJ
, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada, todos os poupadores que mantinham aplicação em caderneta de poupança junto ao
Banco do Brasil S/A
por ocasião do advento do Plano Verão têm legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ACP n. 1998.01.1.016798-9, independentemente de serem associados ao IDEC ao tempo do ajuizamento da ação coletiva ou de terem autorizado o referido autor representá-lo em juízo.

Por força das teses paradigma dos
Temas 515
e
877 do STJ
, o prazo prescricional para a propositura do cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença coletiva.

Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior (
Tema 685
do STJ).-

As matérias que não foram objeto da decisão agravada constitui inovação recursal, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.

A apreciação no Agravo de Instrumento de questão não analisada no
decisum
recorrido configura supressão de instância, o que é vedado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1009138-25.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: GENTIL ROSSI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
contra decisão que, nos autos de Liquidação Provisória de Sentença nº
1001153-57.2017.8.11.0007
,
oriundos da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT proposta por

GENTIL ROSSI
acolheu parcialmente

a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas para afastar a incidência dos juros remuneratórios, não acolhendo
as preliminares suscitadas e determinando
a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente cálculos atualizados, levando-se em consideração: a) A incidência de juros de mora a partir da citação na Ação Civil Pública; b) Incidência de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado; c) Sem a incidência dos juros remuneratórios,

Aduz que se faz necessário

que o juiz se abstenha de praticar novos atos processuais, notadamente os executórios, até o final julgamento deste Agravo de Instrumento.

Alega o desacerto da decisão recorrida em ter dado parcial provimento a impugnação proposta afirmando:
a) preliminarmente, da ofensa a coisa julgada e da incompetência territorial
c)
da prescrição quinquenal das ações civis públicas; d)) do não cabimento do protesto interruptivo - ausência de motivo relevante / interesse legítimo; 5) da prescrição - artigo 397 do cc e artigo 219 do CPC; 6) da ilegitimidade ativa e da limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados ao IDEC. Já no mérito, o executado dividiu com os seguintes tópicos seus argumentos: 1) da aplicação do índice de 10,14% em fevereiro de 1989; 2)
o termo inicial dos juros moratórios deve se dar da citação do presente incidente e não da citação ocorrida na ação coletiva
; 3) da atualização monetária do débito - índices de poupança; 4) da vedação da inclusão dos planos econômicos posteriores. 5) inviabilidade
da
fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, já que se trata de mero incidente;

Pugna
pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão singular.

A tutela recursal foi indeferida. (id nº 128367653)

As contrarrazões foram ofertadas (id nº 130911151) pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe move
Gentin Rossi

(Proc. nº
1001153-57.2017.8.11.0007

) acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, para afastar a incidência de juros remuneratórios e determinou a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentasse cálculos atualizados, levando-se em consideração: a) A incidência de juros de mora a partir da citação na Ação Civil Pública; b) Incidência de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado; c) Sem a incidência dos juros remuneratórios,

Verifica-se que o Cumprimento de Sentença é tirado de sentença proferida na Ação Civil Pública n° 1998.01.1.016798-9/DF, movida por
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC.

Em sede deste recurso cabe se pronunciar acerca da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As questões não apreciadas na decisão recorrida e não recorridas pela parte, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Em assim sendo, passa-se à análise do recurso.

O fato de a condenação indenizatória ter sido proferida pela Justiça Federal não implica, necessariamente, que a liquidação e a execução também se devam fazer perante juízo federal – quando a liquidação e a execução se devam fazer em juízo diverso daquele em que tramitou o processo.

Não se encontram previstas, entre as causas elencadas no artigo 109 da Constituição Federal, “a liquidação e execução de decisão referente a processo tramitado em juízo federal”, somente havendo a previsão da
“execução de carta rogatória, após o ‘exequatur’, e de sentença estrangeira, após a homologação”
(CF, artigo 109, X).

Não sendo a execução de sentença prolatada por juízo federal hipótese autônoma de competência da Justiça Federal, esta competência somente ocorrerá se presentes, no processo de liquidação/execução, as hipóteses taxativamente elencadas na Constituição Federal (CF, artigo 109) como causas de competência da Justiça Federal.

Isso porque
“a distribuição da competência na esfera federal é constitucional e taxativa, e, portanto, não comporta ampliação pela norma infraconstitucional”
(Antônio César Bochenek e Vinícius Dalazoana, Competência Cível da Justiça Federal e dos Juizados Especiais Federais, 3ª edição, 2016, página 63).

Assim, no presente caso, o autor serviu-se da faculdade a ele conferida – nos termos de orientação jurisprudencial sedimentada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (STJ, Resp 1.243.887, Corte Especial, Luís Felipe Salomão, DJe 12/12/2011) – de ajuizar a liquidação e execução individual de sentença coletiva no foro de seu domicílio, não no juízo principal, o qual tramitara a ação coletiva, uma vez que ausente parte com competência própria da Justiça Federal.

Com efeito, é inexistente, portanto, a excepcional razão jurídica – competência funcional do juízo que processou a causa em primeira instância para liquidar e cumprir a sentença/acórdão (CPC, artigo 516, II) – que tem levado o STJ a manter a Justiça Federal competente para o cumprimento de sentença quando não mais subsistam os entes federais que justificaram sua competência na fase de conhecimento.

Portanto, o autor optou por desvincular-se, para liquidação e execução, do juízo federal (3ª Vara da JFDF) onde tramitou a causa, não havendo em se falar,
prima facie
, em chamamento ao feito da União e Banco Central do Brasil, assim como, de deslocamento da competência para processar o feito à Justiça Federal.

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE CANARANA/MT QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - DIFERENÇAS IPC E BTN - INTERESSES META INDIVIDUAIS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para a Justiça Federal para processar e julgar a ação que versa sobre cumprimento provisório de sentença coletiva oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.º 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural.

2. A despeito de a condenação solidária envolver a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, optou o exequente/agravante em demandar apenas em face do último, sociedade de economia mista, de modo que, nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum.

3. Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros.

4.
Segundo o STJ. “a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ” – assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Estadual para processamento do feito
.
(TJMT. Agravo de Instrumento 1005168-85.2020.8.11.0000. Relator Des. Sebastiao De Moraes Filho. Julgado em 17/06/2020. Publicado em 22/06/2020).

Outrossim, apesar de a sentença proferida na ACP em referência ter condenado solidariamente o agravante (Banco do Brasil), a União Federal e o Banco Central, esta solidariedade advinda de liame obrigacional constitui-se na formação de um litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar. É o que estabelece o art. 275 do CC:

A
rt. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou dealguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.

Logo, o agravado não é obrigado a direcionar a Execução contra os demais devedores, sendo viável a continuação da lide unicamente contra o agravante.

Quanto a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
, ao argumento de que o autor não é associado ao IDEC, bem como não apresentou autorização expressa à associação para a propositura da ação civil pública também não prospera.

Assim se diz, porquanto, no julgamento do REsp 1.391.198/RS, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a matéria relativa à questão da legitimidade ou não dos poupadores não associados, relacionada à Ação Civil Pública nº 1998.01.016798-9, proposta por
IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
em desfavor do
Banco do Brasil S.A.
, transitou em julgado.

E assim consolidou o entendimento no sentido de que os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual da sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que ajuizou a referida ação.

Confira-se:

"AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal;
b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9
, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 2ª SEÇÃO, DJe 02/09/2014).

E p
or ocasião do julgamento definitivo do mencionado paradigma, restou cristalizada a tese segundo a qual “
em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente.
” (Tema 948 do STJ)

Ademais, no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal este tem reafirmado, em inúmeros julgados,
“a legitimidade para a execução individual de sentença proferida em ação civil pública, independentemente de autorização específica do exequente ou deliberação assemblear, advém do próprio dispositivo da sentença que julgou a ação civil coletiva 1998.01.1.016798-9, alcançando todos os poupadores indiscriminadamente, ainda que não associados ao IDEC, sendo tal capítulo decisório, por força da coisa julgada, indiscutível na fase de cumprimento de sentença
.” (RE 961699 AGR/MA)

Ainda prefacialmente, sustenta o banco agravante a ocorrência da prescrição da pretensão executiva da sentença coletiva.

Ocorre, todavia, que ao julgar o REsp 1.273.643/PR, também sob o rito dos repetitivos, a Segunda Seção do STJ atese que deu origem ao
Tema 515
, segundo o qual
“No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública.”

E também em recurso paradigma (REsp 1.388.000/PR), julgado pelo mesmo órgão fracionário das Cortes Superiores, restou cristalizada, através da tese que informa o seu
Tema 877
, a óbvia orientação de que
dies a quo
para a contagem desse prazo prescricional será a data do trânsito em julgado da sentença coletiva a ser cumprida individualmente.

Considerando, portanto, que a sentença coletiva exequenda transitou em julgado em 27.10.2009,
o prazo quinquenal começou a fluir em 28.10.2009 e terminou em 28.10.2014.

Porém,
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça determina que a propositura da Medida Cautelar de Protesto pelo Ministério Público Federal e dos Territórios em 26/09/2014 teve como efeito a interrupção da prescrição.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROMOVER A LIQUIDAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. Precedentes. 2. Agravo interno não provido (STJ, Quarta Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1074006/MS, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), julgado em 12.06.2018, DJe 20.06.2018).

Sendo o presente cumprimento de sentença, ajuizado em 26.04.2017 (id nº 6690456)

realizou-se, portanto, dentro do prazo legal.

No mérito, o banco agravante alega que há excesso de execução e que o índice de correção monetária a ser aplicada é de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989, bem como questiona o termo inicial de incidência dos juros moratórios.

Acerca do momento da incidência dos juros de mora,
impende
consignar que, ao julgar os recursos repetitivos REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP, a Segunda Seção do STJ fixou a tese paradigma do
Tema 685
, segundo o qual
“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”

Transcrevo:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS -
EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA
- VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. [...] 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte:
"Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior."
[...] (REsp
1361800
/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014).

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. (...)4-
Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior.
" 4.- Recurso Especial improvido” (STJ, Corte Especial, REsp 1370899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 14/10/2014).

Ainda, o banco agravante sustenta o excesso de execução, ao argumento de que o índice de correção monetária a ser aplicada é de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989.

No entanto, do exame, nota-se que a matéria não foi objeto de apreciação pela decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso, assim como a questão atinente à vedação da inclusão dos planos econômicos posteriores

Sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 1998.01.1.016798-/DF. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, é ônus do impugnante alegar todas as matérias e questões passíveis de elidir os atos executivos decorrente do título judicial, sob pena de preclusão, ressalvadas as que forem de ordem pública ou decorrerem de fatos supervenientes (CPC, art. 525, §§ 1º, 2º e 11, c/c art. 513, caput, art. 771, parágrafo único, e 342). A ausência de alegação das matérias não sujeitas ao reconhecimento de ofício, em sede de impugnação, implica preclusão, sendo vedada sua veiculação em sede recursal, pois importa inovação ofensiva ao contraditório, ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição (CF, art. 5º, LV e LIV; CPC, art. 1º e 7º) (...) RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO” (TJRS, Vigésima Terceira Câmara Cível, AI 70083153130, Rel. Des. Cláudio Luís Martinewski, julgado em 19.12.2019).

Com isso, deve ser mantida a decisão agravada.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022